Tribunal: TCU
Processo: 020.032/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Heloisa dos Santos contra decisão do Acórdão 10.124/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Heloisa dos Santos contra o Acórdão 10124/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar o teor desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.